Tribunal: STF
Processo: ACO 3591
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de execução de sentença proferida em 06/06/2023, integrada pela decisão proferida em 03/07/2023, com trânsito em julgado em 14/09/2023, pela qual se homologou a desistência da ação em relação ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, e condenou o Estado do Piauí ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do BID. O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo:



    “Por todo o exposto, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, homologo o pedido de desistência da ação, de modo a extinguir o processo sem resolução de mérito (Código de Processo Civil, art. 485, VIII, e § 4º). Já apresentada contestação pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (Petição 57.238/2022), condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8º, e 90 do CPC de 2015.”



    A exequente Karla Vanessa Melo Montenegro de Araújo, procuradora do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, pleiteia a intimação do Estado do Piauí, para que se manifeste nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 20.855,38 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) a título de honorários de sucumbência.



    É o Relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor.



    Conforme indicação da exequente, o montante devido pelo Estado do Piauí corresponde a pouco mais de vinte mil reais a título de honorários, perfazendo quantia a ser paga mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor. 



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do próprio juízo singular a determinação para que o ente público proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor, in verbis:



    “Art. 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    [...]



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente;”



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimado o Estado do Piauí para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente